Tribunal: TJES
Processo: 5025071-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025071-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUME ROBOTICS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. INCLUSÃO DO PIS, DA COFINS E DO PRÓPRIO ISS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR. ADPF 190 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A base de cálculo do ISS corresponde ao preço do serviço, nos termos do art. 7º da Lei Complementar n. 116/2003.

2. É inviável a exclusão do PIS, da COFINS e do próprio ISS da base de cálculo do imposto, por inexistir autorização na legislação complementar de regência.

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional (ADPF 190).

4. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Lume Robotics S.A. contra a sentença de id 16479776, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor da Secretária Municipal de Fazenda de Vitória e do Procurador-Geral do Município, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança.

Nas razões recursais de id 16479779, a apelante sustenta em síntese a ilegalidade e a inconstitucionalidade da inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS, por violação ao art. 7º da Lei Complementar n. 116/2003, bem como aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, pugnando pela reforma integral da sentença, com a concessão da segurança e o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores supostamente indevidos.

Contrarrazões apresentadas no id 16480285.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id 17051220, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legalidade da inclusão do PIS, da COFINS e do próprio ISS na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços, bem como a possibilidade de sua exclusão à luz da legislação complementar e do entendimento consolidado dos tribunais superiores.

O art. 7º da Lei Complementar n. 116/2003 é expresso ao dispor que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, conceito jurídico que engloba todos os valores que compõem a contraprestação exigida do tomador pelo prestador, não se limitando ao resultado econômico líquido percebido pelo contribuinte.

A legislação complementar de regência, ao estabelecer de forma exaustiva as hipóteses de dedução admitidas da base de cálculo do ISS, não contempla a exclusão do PIS, da COFINS ou do próprio imposto, razão pela qual se mostra inviável afastar tais parcelas por via interpretativa, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária e à reserva de lei complementar prevista nos arts. 146, III, e 156, III, da CF.

A jurisprudência pátria, em consonância com esse entendimento, reconhece que tanto o PIS quanto a COFINS e o próprio valor do ISS compõem o preço do serviço e, por conseguinte, a base de cálculo do imposto, sendo vedada a exclusão de valores fora das hipóteses expressamente previstas na legislação complementar.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Município de São José dos Campos – ISS – Não cabimento de exclusão dos tributos federais PIS e COFINS da base de cálculo do imposto – Tributos que constituem o preço do serviço - Aplicação do artigo 7º da Lei Complementar nº 116/03 – Fixação pelo STF no julgamento das ADPF's nºs 189 e 190 de tese de que é inconstitucional lei municipal que determine a exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em Lei Complementar Nacional – Precedentes deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1021957-55.2023.8.26.0577; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/01/2024; Data de Registro: 08/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ISSQN – Estabelecimento de ensino – Prestação de serviço – Pretensão de exclusão dos tributos federais PIS e COFINS da base de cálculo do ISS, além do próprio ISS – Inadmissibilidade – Base de cálculo do imposto que é o preço do serviço – Inteligência do art. 7º da LC nº 116/03 – Entendimento do E. STF, no julgamento da ADPF 190, de que é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1070734-28.2022.8.26.0053; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/12/2023; Data de Registro: 29/12/2023).

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ISS, PIS E COFINS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Está consolidado o entendimento jurisprudencial de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, e não do faturamento, de modo que abrange todas as parcelas que compõem o valor final do produto ou serviço (art. 155, § 2º, XI, CF), logo, não há qualquer ilegalidade na inclusão do ISS, PIS e COFINS na base de cálculo do imposto, quando seu caráter é nitidamente econômico, compondo o valor final do produto ou serviço na operação de venda ao consumidor, a quem é repassado o custo total. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.542495-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª Câmara Cível, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 15/03/2021).”

Em sintonia com tais entendimentos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 190, fixou a tese de que
“É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional”
, o que reforça a legitimidade da exigência questionada e impede o afastamento das rubricas impugnadas da base de cálculo do imposto.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na inclusão do PIS, da COFINS e do próprio ISS na base de cálculo do ISS, razão pela qual deve ser mantida, na íntegra, a sentença que denegou a segurança.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Sem honorários, conforme disposição do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.